Tribunal: TJDFT
Processo: 0701094-18.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701094-18.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CYNTHIA MARTINS MACHADO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Intimada a comprovar o pagamento do preparo recursal, a parte apelante não cumpriu a ordem judicial determinada, conforme certificado nos autos (ID 29710991). Dessa forma, deixo de conhecer do recurso, por reputá-lo inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam os autos ao juízo de origem. BRASÍLIA, DF, 8 de outubro de 2021 16:41:38. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora